Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVADA. SINDIRETA. REPRESENTATIVIDADE. SOBRESTAMENTO. IRDR 21. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Ação Coletiva 32.159/1997 e o Mandado de Segurança 7.253/1997 foram ajuizados pelo SINDIRETA, o qual, à época, no ano de 1997, representava os servidores do Distrito Federal.
2. Se no momento de formação do título executivo o exequente pertencia à carreira profissional representada pelo SINDIRETA/DF, detém legitimidade para executar título judicial formado por este ente sindical.
3. À época do ajuizamento da ação coletiva, a agravante era servidora da administração direta, representada pelo SINDIRETA/DF, de modo que se faz necessário reconhecer que ela não se encaixa nas situações a serem discutidas no IRDR 21, mas na regra geral, não se justificando, assim o sobrestamento do feito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.